Tribunal: TJDFT
Processo: 0723741-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723741-35.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO IMPERIAL CHACARA 288 CL AG V PIRES EMBARGADO: ROSANE MARIA DIEHL ARRIVABENE D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator